Tribunal: TJMT
Processo: 0011234-05.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011234-05.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS CESAR PETINI - CPF: 570.074.541-00 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FLAVIO BORGES DA SILVA - CPF: 162.038.521-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS PREVISTOS NO ART. 303 E ART. 306, §1o, DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

RECURSO MINISTERIAL
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – CRIME NÃO-TRANSEUNTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO – PECULIARIDADES FÁTICAS –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.

A teor do disposto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, em se tratando de infração penal que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios. No caso concreto, nada há nos autos que demonstre a efetiva impossibilidade de realização do exame pericial, e, dadas as peculiaridades fáticas, os elementos presentes nos autos não bastam para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Logo, de rigor a manutenção da absolvição.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MARCOS CESAR PETINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0011234-05.2014.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
absolveu
o acusado

MARCOS CESAR PETINI
da infração tipificada no art. 303, da Lei 9.503/97 e o
condenou

pela prática do delito tipificado no art. 306, §1o,
da Lei 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
10 (dez) dias-multa
no mínimo valor unitário
,
à
pena de suspensão da habilitação por 02 (dois) meses
e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais vistas no ID 142640934 – pág. 27/39, o órgão ministerial pugna pela “
condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 303 do CTB, com aplicação da sanção do art. 293 do CTB (suspensão da CNH), bem como, reconhecendo o concurso material em relação ao delito do art. 306 do CTB”
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 142640934 – pág. 52/56, a i. Defensoria Pública, representando o acusado, rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 145281658, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O acusado,
MARCOS CESAR PETINI
,

foi denunciado pela prática das condutas previstas nos artigos 303 e 306, §1o, do CTB, porque, de acordo com a denúncia, no dia 29 de março de 2014, por volta das 21h50min, no cruzamento da Avenida Dom Orlando Chaves e Rua Ministro Mário Machado, bairro Cohab Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool e praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em desfavor de
Flávio Borges da Silva
.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença penal parcialmente procedente, por meio da qual o acusado restou absolvido da imputação relativa ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e condenado
à pena privativa de liberdade total de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, sendo
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
além da condenação de
10 (dez) dias-multa
e ao pagamento das custas e despesas processuais, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

1.

Do pleito condenatório:

Conforme relatado, insatisfeito com a decisão, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado também pela prática do delito previsto no art. 303, do CTB.

Com efeito, sustenta que a sentença absolutória, fundada na ausência de laudo pericial que atestasse as lesões suportadas pela vítima, merece ser reformada. Isso porque, embora
não tenha sido juntado aos autos o exame pericial, a materialidade do delito estaria plenamente comprovada a partir da análise dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha.

No entanto, da análise detida dos autos, infere-se o acerto da sentença recorrida.

Isso porque, o delito em análise
se caracteriza por ser
não-transeunte
, ou seja, que deixa vestígios de ordem material. A respeito dessa espécie de delitos, o art. 158 do CPP estabelece que: “
Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito
,
direto ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

Complementando a disciplina da matéria, o art. 167 do CPP prevê que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
. ”

Em resumo, tem-se que, tratando-se de crimes não-transeuntes, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do respectivo exame de corpo de delito
quando não for possível a realização da perícia
, por haverem desaparecido os vestígios da infração.

No caso concreto, extrai-se do Relatório Policial encontrado no ID 142640929 – pág. 62/64, que a autoridade policial responsável pela investigação requisitou a realização de laudo pericial na vítima, no entanto não há qualquer notícia nos autos de que o procedimento tenha se efetivado, tão pouco foi apresentada qualquer justificativa acerca da impossibilidade de realização do exame.

Após, percebendo a necessidade de continuidade das investigações, o Ministério Público deferiu dilação de prazo de sessenta dias para a conclusão do inquérito por duas vezes (ID 142640929, pág. 31 e ID 142640930, pág. 1). No entanto, ainda assim nenhuma medida foi tomada para apurar as condições de saúde da vítima, concluindo, por fim, o d. Delegado de Polícia pelo indiciamento do acusado apenas no delito previsto no art. 306, do CTB.

O Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, convenceu-se de que a conduta se tratava dos crimes previstos nos artigos 303 e 306 do CTB e, nestes termos, ofereceu denúncia em desfavor do increpado, contudo, não empreendeu qualquer diligência com vistas a realizar o exame de corpo de delito na vítima, o que seria necessário à comprovação da materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Neste cenário, constata-se que
a realização do exame de corpo de delito era perfeitamente factível na espécie
, mesmo porque não comprovada qualquer impossibilidade; porém, não se concretizou por inércia da autoridade policial responsável pela investigação e também do titular da ação penal, deixando de desincumbir-se do ônus probatório a ele atribuído, quiçá juntando prontuários médicos ou qualquer outro elemento de convicção que pudesse subsidiar sua pretensão.

Logo, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, até porque, não há nos autos qualquer referência à efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica.

Com efeito, apenas a título de complementação argumentativa, verifica-se que no caso em análise, nem mesmo as declarações da vítima e das testemunhas foram colhidas num primeiro momento, somente sendo apresentadas em juízo, em audiência que se realizou cerca de 04 (quatro) anos depois da data dos fatos.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela
imprescindibilidade do exame de corpo de delito
para comprovação da existência material do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em casos em que inexiste justificativa para a falta do exame de corpo de delito, como se vê do aresto abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE. ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.1. Conforme entendimento desta Corte Superior,
a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios, notadamente a prova testemunhal, deve ser adotada com parcimônia, somente nos casos em que as evidências desaparecem e quando o depoimento testemunhal seja hábil a comprovar a ocorrência do delito
.2. Inexistente qualquer justificativa para a falta do exame de corpo de delito e ausente prova testemunhal capaz de atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima, como na hipótese, inviável a condenação por ausência de prova da materialidade do crime. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.300.952/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.) ”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo também se posicionou em caso semelhante:

APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CABIMENTO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS. OFENDIDOS E TESTEMUNHAS QUE NÃO ESCLARECERAM A QUESTÃO DAS LESÕES CORPORAIS, EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS MÉDICOS NOS AUTOS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA REDIMENSIONADA EM FACE DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. VIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 02 MESES. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0016417-22.2018.8.26.0576; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Por conseguinte, conclui-se que, na hipótese vertente, dadas das peculiaridades fáticas, as declarações da vítima,
de per si
, não bastam para demonstrar a materialidade do crime, porquanto, tratando-se de infração penal não-transeunte, sendo indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios, nos termos dos artigos 158 e 167 do CPP, o que não foi demonstrado nos autos.

Com essas considerações, consentindo com a fundamentação do d. magistrado
a quo
, notadamente diante da ausência de laudo pericial que ateste a materialidade da conduta, rejeito a pretensão formulada pelo Ministério Público,
mantendo a sentença absolutória
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.o 0011234-05.2014.8.11.0002, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022